Tribunal: TCU
Processo: 031.669/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Executiva - Ministério do Trabalho e Previdência em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 299858, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E PREVIDENCIA, Siafi/Siconv 299858, função null, que teve como objeto Execução do projeto Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã, integrante do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, no município de Alvorada/RS, de forma a qualificar social-profissionalmente 1000 jovens do município, com vista a inserção de no mínimo 30% de jovens no mundo do trabalho. (no da TCE no sistema: 1616/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 7815/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) em desfavor de João Carlos Brum e Luiz Daniel da Silva, motivada pela ausência de comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por força da transferência discricionária de registro Siafi 299858 (peça 4), tendo por objeto a "Execução do projeto Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã, integrante do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, no Município de Alvorada/RS, de forma a qualificar social-profissionalmente 1000 jovens do município, com vista a inserção de no mínimo 30% de jovens no mundo do trabalho". Considerando a conclusão da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 240/242), no sentido de acolher as alegações de defesa de João Carlos Brum e Luiz Daniel da Silva, uma vez que foram suficientes para elidir a irregularidade a eles atribuída e afastar o débito apurado para, no mérito, julgar regulares com ressalva as suas contas, expedindo-lhe quitação; Considerando que a unidade técnica verificou, também, que não houve a prescrição das pretensões punitivas e ressarcitória, conforme análise já realizada; Considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal - MPTCU (peça 243), endossou a proposta de encaminhamento proferida pela AudTCE. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em acolher as alegações de defesa de João Carlos Brum e Luiz Daniel da Silva, para, nos termos do arts. 1o, inciso I, e 16, inciso II, e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, julgar as suas contas regulares com ressalva, expedindo-lhes quitação, sem prejuízo da adoção da providência descrita no subitem 1.7.1 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 031.669/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: João Carlos Brum (XXX.887.090-XX); Luiz Daniel da Silva (XXX.185.800-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Alvorada - RS. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Gilson D Avila Machado (75561/OAB-RS), representando Luiz Daniel da Silva; Ana Lucia Steffens Bay (35124/OAB-RS) e Norberto Fontana Ferri (67974/OAB-RS), representando João Carlos Brum. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7. dar ciência aos responsáveis, à Prefeitura Municipal de Alvorada-RS e ao Ministério do Trabalho e Emprego (TEM).